Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação anulatória manejada pela agravada – Raquel Pereira de Oliveira – em seu desfavor, deferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando a cominação ao réu, ora agravante, da obrigação de se abster de efetuar descontos em sua folha de pagamento, a título de ressarcimento relativo ao auxílio-transporte por ela percebido no período compreendido entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, no montante de R$11.282,51 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Objetiva o agravante, mediante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que aviara, o sobrestamento dos efeitos da medida antecipatória concedida e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, mediante indeferimento da pretensão antecipatória postulada originalmente pela agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, aviado pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da ação anulatória manejada pela agravada – Raquel Pereira de Oliveira – em seu desfavor, deferira o pedido de antecipação de tutela provisória de urgência que formulara almejando a cominação ao réu, ora agravante, da obrigação de se abster de efetuar descontos em sua folha de pagamento, a título de ressarcimento relativo ao auxílio-transporte por ela percebido no período compreendido entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, no montante de R$ 11.282,51 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Objetiva o agravante, mediante a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento que aviara, o sobrestamento dos efeitos da medida antecipatória concedida e, no mérito, a reforma da decisão objurgada, mediante indeferimento da pretensão antecipatória postulada originalmente pela agravada. Deflui do aduzido que a agravada aviara ação anulatória almejando, em sede de tutela de urgência, que seja cominada ao Distrito Federal a obrigação negativa de se abster de efetuar descontos, em sua folha de pagamento, a título de ressarcimento, do montante relativo ao auxílio-transporte por ela percebido no período compreendido entre fevereiro de 2020 a fevereiro de 2021, que perfaz a quantia de R$ 11.282,51 (onze mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Do cotejo dos autos, sobeja, ademais, que a postulação original fora endereçada a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, e, havendo a ação sido distribuída ao 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, a eminente magistrada substituta atuante naquele Juízo proferira a decisão ora arrostada, que acolhera a pretensão antecipatória agitada, sobrevindo a interposição do presente agravo de instrumento, o qual restara endereçado ao eminente Presidente desta Casa de Justiça. Sob essa realidade, ressoa que, a par de o endereçamento da insurgência encontrar-se permeado por imprecisão, o recurso fora equivocadamente distribuído a este órgão recursal, pois não detém competência para o julgamento de agravos interpostos em face de decisão prolatado pelos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos exatos moldes do prefixado na Lei no 12.153/2009 e no artigo 11, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal[1]. Destarte, abstraído qualquer juízo acerca do inconformismo formulado pelo agravante, afere-se que este agravo não está compreendido na competência reservada às Turmas Cíveis desta Corte de Justiça, pois não estão municiadas de competência para rever decisões prolatadas pelos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. Sob essa realidade instrumental, fica patente a incompetência funcional deste relator e da Turma Cível que compõe para resolver o vertente agravo. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo de instrumento, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, a uma das Turmas Recursais deste egrégio Tribunal de Justiça, as quais detêm competência para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, a uma das Turmas Recursais do TJDFT, compensando-se oportunamente. Intimem-se Brasília-DF, 24 de janeiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;”